Tribunal: TJSP
Processo: 2139543-86.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498504
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2139543-86.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante VINÍCIUS
ROMERO e Paciente YGOR STEFANO ROCHA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte da impetração e,
na parte conhecida, denegaram a ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E SOLIMENE
(Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139543-86.2020.8.26.0000
2
Habeas Corpus n. 2139543-86.2020.8.26.0000
Impetrante: Dr. Vinícius Romero
Paciente: Ygor Stefano Rocha Santos
Comarca: Capital Barra Funda 1a Vara do Júri
Voto n. 50.839
HABEAS CORPUS. Homicídio qualificado. Questões
relativas à prisão preventiva que já foram
analisadas em impetração anterior. Prazo de
reavaliação de 90 dias que não é peremptório.
Precedente do E. STJ. Manutenção da segregação.
Conhecimento em parte. Denegação da ordem.
Impetração de HABEAS CORPUS em prol de Ygor Stefano
Rocha Santos, apontando-se como autoridade coatora o MM.
Juiz da 1a Vara do Júri do Foro Central da Barra Funda
da Comarca da Capital.
Alega-se constrangimento ilegal por conta de não se
revisar a decretação da prisão preventiva a cada 90
(noventa) dias. Suscita, ainda, que descabe a constrição
cautelar, podendo responder ao feito em liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139543-86.2020.8.26.0000
3
Indeferido o pleito liminar (fl. 15), juntou-se aos
autos o r. parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça,
este pela denegação da ordem (fls. 19/27).
É o resumo do quanto necessário.
Voto n. 50.839
Respeitosamente, conheço em parte da impetração e,
na parte conhecida, denego a ordem postulada.
Justifico.
Inicialmente destaco que a questão relativa à
prisão preventiva já foi analisada por esta Turma
julgadora quando da análise do Habeas Corpus n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139543-86.2020.8.26.0000
4
2062736-25.2020.8.26.0000, ocasião em que a ordem foi
denegada por votação unânime, no dia 5.5.2020.
Destaco, ademais, que o 'writ' acima referido foi
remetido ao Col. Superior Tribunal de Justiça em
17.6.2020.
No tocante à reavaliação da prisão preventiva a
cada 90 (noventa) dias, cf. entendimento da E. Corte
Superior, referido prazo não é peremptório, podendo,
pois, diante do caso concreto, ser alargado. Confira-se
tal entendimento no AgRg no HC 580.323/RS, rel. Min.
REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5a T., DJe 15.6.2020.
Sem
prejuízo,
como
já
destacado
no
despacho
inaugura destes autos, a prisão preventiva do ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139543-86.2020.8.26.0000
5
paciente teria sido reavaliada na origem no dia
1o.6.2020, antes do decurso do prazo de 90 (noventa)
dias.
Ou seja, ausente ilegalidade visível 'ictu oculi',
de rigor a manutenção da segregação preventiva do ora
paciente.
Meu voto conhece em parte da impetração e, na parte
conhecida, denega a ordem.
Des. COSTABILE E SOLIMENE, relator